Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701548-81.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIANA PEREIRADE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELIANA PEREIRA DE SOUSA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal.Na origem, a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspensos os descontos mensais de parcelas de empréstimo de quantia realizado diretamente em sua conta-corrente mantida junto ao banco réu, sob o argumento de que o mútuo teria sido realizado mediante fraude.Afirma ter sido vitima de um golpe envolvendo a instituição financeira ré, que ensejou a perda parcial do saldo de salário de R$4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais), além da realização de empréstimo bancário, sem seu consentimento, no valor de R$ 16.950,00 (dezesseis mil novecentos e cinquenta reais), no dia 10/09/2021.Segundo alega, teria recebido ligação de pessoa que teria se identificado como funcionária do banco, a qual, após confirmar todos os dados pessoais (CPF, telefone celular), informou que a conta bancaria estava sendo hackeada, de modo que seria necessário que a cliente ligasse para o banco, no telefone informado pela então funcionária. Prossegue alegando que, após confirmar a autenticidade do telefone, fez a ligação e foi atendida por uma outra pessoa, também suposta funcionária da instituição, que solicitou a quebra do cartão, a troca de senha e a realização de download de aplicativo (anydesk remote control), a fim de solucionar o problema, sem que tenha sido solicitada a senha do cartão. A recorrente pugna pela suspensão dos descontos e pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.O pedido de tutela de urgência foi indeferido, em suma, ao fundamento de que a concessão da tutela provisória de urgência desfavorece a conciliação, além de que, no caso, a própria requerente teria baixado o aplicativo eletrônico que, em tese, possibilitou a captura de seus dados bancários. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: "Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;" Ainda o Regimento Interno das Turmas Recursais: "Art. 31. O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis." A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder à Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, foi prolatada por Juizado Cível e não por Juizado de Fazenda Pública. Tampouco se vislumbra que a decisão agravada seja teratológica a possibilitar a conversão do Agravo de Instrumento em Mandado em Segurança. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.